Tribunal: TJSP
Processo: 1002312-45.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação. Soldado temporário contratado sob a égide da Lei Estadual no 11.064/2002. Pretensão ao reconhecimento do vínculo trabalhista, previdenciário ou afim, bem como a percepção das verbas trabalhistas, tais como diferença salarial, adicional de insalubridade, adicional de localidade, férias acrescidas do terço constitucional e 13o salário.
Sentença de primeiro grau julgou

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação. Soldado temporário contratado sob a égide da Lei Estadual no 11.064/2002. Pretensão ao reconhecimento do vínculo trabalhista, previdenciário ou afim, bem como a percepção das verbas trabalhistas, tais como diferença salarial, adicional de insalubridade, adicional de localidade, férias acrescidas do terço constitucional e 13o salário.
Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
Acórdão que reformou em parte o r. julgado singular para reconhecer o direito do autor ao vínculo empregatício e ao recebimento das verbas remuneratórias pleiteadas, excetuadas aquelas destinadas exclusivamente aos policiais militares efetivos.

1. Autos devolvidos para eventual retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, em virtude do julgamento do RE no 1.231.242/SP, correspondente ao TEMA 1.114 do Pretório Excelso, por meio do qual firmada a seguinte tese: "O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim."
2. V. aresto proferido que assim, vai de encontro ao entendimento assentado na Corte Suprema, impondo-se, logo, sua adequação, com o consequente decreto de improcedência dos pedidos.

3. Acórdão retratado. Pedidos julgados improcedentes. Recurso do autor não provido.